Tribunal: TJMT
Processo: 1026407-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026407-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA - CPF: 052.749.791-65 (PACIENTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO

DE DROGAS E FINANCIAMENTO AO TRÁFICO [ARTS. 33, ‘CAPUT’ E 36, TODOS DA LEI 11.343/06] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2o DA LEI 12.850/23] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DESABONASSEM A ÍNDOLE DA PACIENTE – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NO RITO ESTREITO DO WRIT – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – BENEFICIÁRIA SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO MENSAL DE TAXA COMO VENDEDORA DE DROGAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – COTEJO HARMÔNICO – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR PRETEXTADA [HC COLETIVO STF No 143.641/SP] – GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS – INVIABILIDADE– PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO À PENA DE 5 (CINCO) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [SEEU N. 2000365-73.2022.811.0064] – REITERAÇÃO DE CONDUTA DELITIVA – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA – ÓBICE AO PLEITO – PRECEDENTES STJ [HC No. 726038] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito.

O fato de ser genitora de filhos menores, de per si
não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra, como no presente caso.

O Supremo Tribunal Federal, no próprio julgamento do HC coletivo no 143.641/SP, autorizou a manutenção da prisão preventiva caso verificada a presença de situações excepcionais que justifiquem a mitigação do direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado em benefício de KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Com efeito, extrai-se dos autos que a paciente foi presa em cumprimento de mandado de busca e apreensão, de acordo com representação da autoridade policial pela preventiva da beneficiária, por suposto envolvimento com facção criminosa denominada de “Comando Vermelho”, no processo no. 1008019-15.2022.8.11.0037.

Aduz o impetrante, que do caderno investigativo da polícia civil não há provas que desabonem a índole da paciente ou menção ao seu nome em conversas, escutas telefônicas ou conversas de
WhatsApp
. Não obstante, alega que no momento do cumprimento do mandado nada foi encontrado em sua posse que confirmasse sua participação nos crimes investigados.

Ato contínuo, assevera que a paciente faz jus à
prisão domiciliar
, pois é
genitora 01 (um) filho menor de 01 (um) ano de idade (ID. 154241185)
, que atualmente elas se encontra aos cuidados da avó materna

que não tem condições físicas de cuidar de uma criança diante de sua condição. Nesse sentido, destaca que a participação materna deve ser vista como regra e não exceção, de forma a proteger os interesses da menor, por ser a figura materna essencial ao crescimento social, psicológico e social da infante, além de que os

crimes supostamente cometidos não envolvem violência ou grave ameaça, nem mesmo qualquer ato contra seus descendentes, requerendo então a extensão dos efeitos do acórdão do
habeas corpus
coletivo 143.641/SP proferido pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, requer a concessão da ordem para que seja determinada a conversão de sua prisão preventiva em domiciliar ou outras cautelares diversas. Assim, no mérito, requer seja confirmada eventual tutela antecipada concedida, com a imediata expedição do alvará de soltura.

A liminar pretendida foi indeferida em plantão judiciário pelo Exmo, Sr. Des. Orlando de Almeida Perri (ID 154250674). Ato contínuo, as informações da foram prestadas pela Autoridade Coatora (ID 155051186).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela
denegação da ordem
constitucional, na ementa assim sintetizada: (ID 157305675).

"HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 33, CAPUT, E ART. 36, CAPUT, AMBOS DA LEI No 11.343/2006 E ART. 2o, DA LEI No 12.850/2013] - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - INCONFORMISMO - 1. NEGATIVA DE AUTORIA - ASSERÇÃO QUE VERSA SOBRE O MÉRITO DA AÇÃO PENAL - MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE PROFUNDA E VALORATIVA DA PROVA, O QUE É VEDADO NA ESTREITA VIA DO WRIT - 2. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA - INADMISSIBILIDADE - SUSTENTADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - INSUBSISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CRIMES GRAVES E DE NOTÓRIA NOCIVIDADE AO BEM-ESTAR SOCIAL - PACIENTE QUE, EM TESE, POSSUI ENVOLVIMENTO COM O COMANDO VERMELHO - NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA DA AGENTE, A QUAL RESPONDE PROCESSO POR DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO - 3. REQUESTADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PELA DOMICILIAR - INADMISSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 318, INC. V, DO CPP NÃO SATISFEITOS - O FATO DE A PACIENTE SER GENITORA DE CRIANÇAS MENORES DE 12 [DOZE] ANOS, NÃO GARANTE O DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR - 4. ALMEJADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INVIABILIDADE - PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - P ELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de

KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

DA NEGATIVA DE AUTORIA PRETEXTADA.

De proêmio, quanto à suposta inexistência de provas da autoria delitiva da paciente, a tese, afigura-se incabível na via estreita do presente remédio constitucional.

A propósito, é pacífico no âmbito do STJ:

“(...) O enfrentamento da tese relativa à
negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus
, ante a necessária incursão probatória,
devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa
. (...)” (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe de 22/12/2022
).

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“[...]O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.”

(N.U 1014670-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Destaco, ainda, o Enunciado Criminal no. 42 deste e. Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Neste diapasão, portanto, o
habeas corpus
não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental.

DA PRISÃO DOMICILIAR – DA MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DA ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE FILHO MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE – ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Primeiramente, transcrevo o teor da prisão preventiva da paciente e outros corréus, decretada nos seguintes fundamentos, em síntese:

“[...]Vistos.

Cuida-se de representação por prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos formulada pela Policia Civil em desfavor de Leandro Miranda dos Santos e demais suspeitos indicados na inicial (id. Num. 100389616).

Aduz suscintamente que o Núcleo de Inteligência Policial constatou que os suspeitos fazem parte de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho e que atualmente comandam o tráfico de drogas nesta cidade. O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido acima, ante as razões descritas no id. Num. 103581300. É o relato. Decido.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar.

Primeiramente, verifico que a autoridade policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, financiamento para o tráfico, bem como pelo fato de fazerem parte de uma organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, os quais possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente o relatório policial acostado aos autos, os quais indicam que os investigados fazem parte de uma organização criminosa visando o comércio de drogas nesta cidade, ressaltando inclusive que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS coordena a distribuição de drogas no município nomeando gerentes de distribuição, gerentes para o recolhimento de mensalidades, disciplinas e demais funções coordenadas por ele.

Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por ele cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

A esse respeito, cumpre consignar de acordo com os antecedentes dos representados constata-se que possuem condenação com trânsito em julgado, bem como respondem a outras ações penais nesta comarca e no Estado (certidões de fls. 686 a 833 PDF, anexas).

Outrossim, de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde inclusive traz informações que indicam a atuação dos investigados se dá na forma de organização criminosa, com seus componentes e hierarquia.

Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra ter os representados personalidade voltada para a prática de crimes e que até mesmo o fato de se encontrarem encarcerados não é capaz de impedir que venham a praticar novos delitos, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública.

Sobre o tema a jurisprudência: “Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. Nesse caso, a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, que incentiva o cometimento de crimes e abala a credibilidade do Poder Judiciário" (STF - HC 83.868/AM, Tribunal Pleno, Rel. p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE, DJe de 17/04/2009). HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Na espécie, adequada a conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois fundada a segregação cautelar na necessidade de resguardar a ordem pública, já que o acusado é reincidente em crime contra o patrimônio, o que revela a sua periculosidade para o convívio social. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada. (Acórdão n.649069, 20120020295239HBC, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, Publicado no DJE: 30/01/2013. Pág.: 308).

Ressalto ainda, que de acordo com o relatório policial constante nos autos há indícios de que por serem os representados integrantes de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, poderá ocasionar o constrangimento das testemunhas em expor os fatos durante a fase inquisitiva, bem como em uma instrução processual, de forma que suas prisões se mostram necessária também para a conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DO RECURSO APROPRIADO. DUPLO HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. No caso, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, uma vez que o delito teria sido cometido por integrante de facção criminosa denominada "PCM", em concurso de agentes, com disparos de arma de fogo, em via pública, contra duas vítimas, estando uma delas no quinto mês de gestação. 4. Como reiteradamente vem decidindo este Superior Tribunal: "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013). 5. O STJ firmou o entendimento de que não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, a transposição de tais interregnos nos casos em que a delonga é ocasionada pela defesa ou é decorrente da complexidade da causa e da diversidade de réus, sempre observado o princípio da razoabilidade (art. 5o, LXXVII, CF). 6. Na hipótese, consoante dados extraídos de consulta ao sítio virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, verifica-se que o feito tem regular andamento, na medida em que, na data de 9/1/2017, houve a publicação do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal daquela Corte em 15/12/2016, negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito do paciente. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 375.294/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017).

Ante o exposto, defiro a representação formulada pela autoridade Policial e decreto a prisão preventiva dos representados abaixo, atento à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e ss. do CPP.

01) Tiago Cândido do Amaral 02) Igor Júnior Santos Gois, vulgo “Caos” 03) Roberto Terra de Oliveira, vulgo “Isaque” ou “Davi” 04) Vinícius Teixeira Diniz, vulgo “Lucas Raridd” ou “Raridade” 05) Raphaela de Souza Lopes, vulgo “Japa” 06) Jean Santos de Oliveira, vulgo “J2” ou “Chefinho” 07) Gewerson Sá de Paula, vulgo “2 Dedo” ou “Bili Sarava” 08) Vitor Gabriel Gomes da Conceição, vulgo “Vitão” ou “Escobar” 09) Marciel Gomes Coelho Carvalho, vulgo “Max” 10) Thalisson Bernardo de Sousa, vulgo “Tarso Loko” 11) Marcus Urbano da Silva, vulgo “Bigode” 12) João Vitor Alves Medrado, vulgo “Jão Vitor Goiano” ou “Pit Bull” 13) Renato de Jesus Flauzino, vulgo “Noturno” 14) Paulo Sérgio Maciel Ferreira, vulgo “Chapolin” 15) Jennifer da Costa Matias, vulgo “Veinha” 16) Jhonnatan Louback, vulgo “Charada” 17) Luiz Antônio Vieira Resplande, vulgo “Talibã” ou “Pão” 18) Ariovaldo Tancredo Neves Gonçalves Braga Pereira, vulgo “Bolívia” 19) Ericson de Souza Oliveira, vulgo “Caverinha” 20) Victor Emanuel Almeida Silva, vulgo “Guma” 21) Rodrigo Souza Sampaio, vulgo “Mandrak” 22) Denilson Igor dos Santos Dias, vulgo “Gordim” ou “Piloto” 23) Alisson Patrick Farias Amorim, vulgo “Porroco” 24) Jean Carlos Francisco Moreira, vulgo “Ice Blu” 25) Karla Adrielly de Sá Cruz Silva, vulgo “Explosiva” 26) Maurício Marcondes Toledo Junior 27) Raymison Nery Lopes, vulgo “Raimison” 28) Loyanne Cardoso de Souza, vulgo “Problemática” 29) Igor de Souza Soares, vulgo “DS” 30) Carlos Rodrigues de Almeida Neto, vulgo “Pirata” 31) Lucas Rodrigues do Nascimento, vulgo “Muralha” 32) Wilson Pereira da Silva Júnior, vulgo “Urso” 33) Wallison Felix Conceição de Souza, vulgo “Tio Nene” ou “Toyota” 34) Mirella Lins dos Santos, vulgo “Mirela” 35) Carolaine Marcela Rodrigues Fernandes, vulgo “Km” 36) Elisandro Vieira, vulgo “Negão” 37) Heryson Vieira de Jesus Silva, vulgo “Bem 10” 38) Ronaldo Campos Vieira da Silva, vulgo “Gauchinho” e “GTA” 39) Dorivan da Silva Souza, vulgo “Maranhão” 40) Rodrigo Barauna de Assis, vulgo “Charada SJ” ou “Barauna” 41) Shaydy Anibal Cardoso da Silva, vulgo “Repolho” 42) Marcio Henrique Anton Moesch, vulgo “Caruso” 43) Alxsander Silveira Neto, vulgo “Alex Neto” 44) Alex Antunes Gomes, vulgo “Capetinha” 45) Allan Marcos Ribeiro Chaves, vulgo “Amarelin” 46) Weberton Rosa de Morais, vulgo “G10” ou “Beto Gordin” 47) Leonicio Quintana, vulgo “Paraguaio Velho” 48) Maria Margareth da Silva Barbosa, vulgo “Margareth” 49) Thiago Tosta Cajango, vulgo “Cajango”
50)

Kelly Beatriz Neris de Souza, vulgo “Kelly
” 51) Neiva Maria Boeno da Silva, vulgo “Mãe Gilberto” 52) Elias Gomes da Silva, vulgo “Jogador” 53) Álvaro Fonseca da Silva, vulgo “Boladão” 54) Sérgio Júnio Cortes da Silva, vulgo “LK” ou “GW” 55) Kécio Jhony dos santos Silva, vulgo “Pisquila” 56) Marcos Maciel Almeida Santana, vulgo “Tenebroso” 57) Wanderson Candido da Silva, vulgo “Oculto”, 58) Valdeir Ferrez Pereira, vulgo “Escorpião” 59) Daniel Augusto Arruda, vulgo Pelegrine 60) Jeremias Pereira Rodrigues, vulgo “Acerola” 61) Luan Ferreira de Oliveira, vulgo “Puma” 62) Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales, vulgo “Sombra” 63) Henrique Pereira Lobato, vulgo “Batata” 64) Everton Aparecido Oliveira Gomes, vulgo “Fantasma” 65) Leonardo de Souza Moura, vulgo “Buxexa” 66) José Antonio da Silva, vulgo “Zé da Latinha” ou “Pai vei” 67) Soely de Oliveira (mulher Gere) 68) Vanessa Rodrigues da Silva, vulgo “Cunhada Vanessa” 69) Adriana Pereira Coelho, vulgo “Cunhada Adriana” 70) Tayná de Sousa Andrade 71) Rodolpho Oliveira Venzom 72) Naiara Raquel Borges Schuh 73) Emerson Miranda dos Santos 74) Ana Rodrigues Miranda 75) Paulo Rogério Bonfim Júnior 76) Natalia Brito Borges, vulgo “Catrina” 77) Emerson Miguel de Oliveira, vulgo “Pastor Toreto” ou “Toreto” 78) Wisley Barbosa Itacaramby, vulgo “Abelha Okaida 79) Pablo Henrique dos Reis Barreto, vulgo “Menor T” ou “Neurótico” 80) Eduardo Araújo Gomes, vulgo “Vigarista” 81) Cleison Alves de Andrade, vulgo “PVA” 82) Ederson Oliveira Silva, vulgo “Eder Zoi de Gato” 83) Daiany Rodrigues Magalhaes, vulgo “Day Penelope” 84) Erâmino Abreu da Silva, vulgo “Anjo da Noite” 85) Diogo Henrique Ferreira Bordão, vulgo “Kamicase” 86) Kaue dos Santos Farias, vulgo “Talibã” 87) Erick Henrique Souza Lopes, vulgo “2E” 88) Mikael Brandão Cardoso, vulgo “Cardoso” 89) Erilio Vieira de Matos, vulgo “Mazzaropi”, 90) Kaliton Gabriel Damasceno Cruz, vulgo “K2” ou “Favela” 91) Eduardo Gomes dos Reis, vulgo “Malvadão” 92) Bruno Antonio Mendonza Cardoso, vulgo “Paraguaio BK” 93) Raul Gabriel Marques, vulgo “Gabriel” 94) André Luiz Santos da Silva 95) Laura Mônica Dias Soares, vulgo “Mãezona” 96) Jhonathan Zeferino da Silva, vulgo “Jhonatha” 97) Adriana Inácio de Souza Barbosa, vulgo “Malévola” ou “ Keli Bar” 98) Naiara Soares Dias, vulgo “Mulhe Oreia” 99) Guilherme Felipe Lava Côrtes, vulgo “Paquistão” 100) Guilherme Felipe Lava Côrtes, vulgo “Paquistão” 101) Wender Luís Santos – ADVOGADO 102) Sandy Nagela Andrade Cedro – ADVOGADA.

Por fim, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido de decretação da prisão preventiva dos demais indicados, a fim de evitar tumulto às investigações e ainda porque já se encontram presos por outros processos, contando com longas penas a serem cumpridas.

DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR

A Constituição Federal assegura no art. 5o, inciso XI, que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Todavia, nenhum direito fundamental pode ser usado como garantia de impunidade para a prática de atividades ilícitas, razão pela qual os direitos fundamentais não são tidos como absolutos ou ilimitados, especialmente porque o juízo de probabilidade da informação ser considerada verdadeira é motivo que já autoriza a medida extrema prevista no art. 240 do CPP.

A busca e apreensão de coisas constitui medida acautelatória e meio de prova, de natureza coercitiva, prevista no art. 240 e seguintes do CPP. Deve ser concedida quando fundadas razões a autorizarem para colher qualquer elemento de convicção (CPP, art. 240, § 1o, h), dentre outras hipóteses legais. De acordo com os elementos constantes no caderno investigativo, os representados comercializam drogas nesta cidade, de modo que há grande probabilidade de se encontrar armas, drogas e produtos sem origem licita.

Desta feita, em análise aos argumentos expendidos pela autoridade policial na presente representação ofertada, verifico que a medida de busca e apreensão se mostra pertinente à solução do caso investigado, porquanto há fortes indícios de serem os representados autores dos delitos.

Tais fatos, portanto, se mostram adequados à medida e dão fundamento à fundada suspeita, não se tratando de mera conjectura ou subjetivismos, excepcionando a regra da inviolabilidade domiciliar, sendo necessária para se identificar a materialidade do crime investigado.

A medida ora requerida encontra-se suficientemente fundamentada, e se mostra imprescindível para a investigação do caso, não só no que tange à sua elucidação, mas também no que concerne à autoria delitiva, e materialidade do crime.

[...]

DA DECRETAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE APARELHOS SMARTPHONE:

O art. 5o, XII da CF prevê que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Da análise do artigo supra, extrai-se que a quebra de sigilo de dados telefônicos a ser utilizada como prova nas instruções penais, é possível, desde que autorizada por ordem judicial, quando haja indícios de autoria e de participação na prática delituosa, visando esclarecer os pormenores do fato criminoso. Ao que consta dos autos, há indícios de que os aparelhos celulares e cadernos que por ventura forem apreendidos em poder dos investigados possam ter elementos aptos a descobrir a motivação dos diversos crimes cometidos por LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS e outros.

Assim para apuração mais precisa e minuciosa no curso das investigações narradas pela Autoridade Policial, a quebra de sigilo telefônico e análise de documentos é medida que se revela mais eficaz e adequada para a completa elucidação dos fatos com a identificação e determinação da responsabilidade dos criminosos.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. (...). 1. O inciso XII do art. 5o da Constituição Federal assegura o sigilo das comunicações telefônicas, de modo que, para que haja o seu afastamento, é imprescindível ordem judicial, devidamente fundamentada, segundo o comando constitucional estabelecido no art. 93, inciso IX, da Carta Magna. 2. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. (RHC n. 101.780/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 10/4/2019). (...) Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 109.780; Proc. 2019/0077131-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 25/06/2019; DJE 05/08/2019).

Sendo assim, objetivando a busca da verdade real e para melhor elucidação dos fatos investigados pela polícia judiciária civil, defiro a medida pleiteada pela autoridade policial, devendo as medidas cabíveis para análise do conteúdo de cadernos e aparelhos celulares eventualmente apreendidos, autorizando o Delegado a ter amplo e irrestrito acesso aos dados constantes da memória (aplicativos, mensagens, vídeos, fotografias, etc), inclusive, os apagados (deletados) e que possam ser recuperados. Consigno, ainda, que se for o caso e de interesse para a investigação, os celulares deverão ser encaminhados à perícia oficial do Estado. Expeçam-se os mandados de forma individualizada. Cumpra-se.[...]” (Negritou-se)

Em análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Na hipótese, a prisão preventiva da paciente está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de suposto envolvimento em organização criminosa voltada a prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas.

Nesta linha intelectiva, verifica-se a completa adequação da decisão que deferiu a segregação cautelar da paciente, uma vez que, aquela, se mostrou fundamentada na necessidade de para garantia da ordem pública – em razão do suposto envolvimento com o crime organizado e pelo fato de possuir outros antecedentes criminais – e por conveniência da instrução criminal – com o intuito de resguardar testemunhas que ocasionalmente serão ouvidas no decorrer do processo e pelos crimes supostamente praticados preverem pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 313, I do diploma processual penal.

Assim, em tese, restam preenchidos os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Avançando no tema, acerca da concessão da prisão domiciliar, ao argumento jurídico de que a paciente é imprescindível aos cuidados do filho de apenas 01 anos, 07 meses, e 04 dias, a qual ainda depende de amamentação.

Transcrevo a decisão que indeferiu a domiciliar da paciente: (ID. 154241186)

“[...]OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença das pessoas supra. Foi realizada a presente audiência de custódia na forma presencial, encontrando-se o réu sem o uso de algemas. Cumpridas as formalidades legais, o MM. Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão, vinculadas à análise das providências cautelares, as quais foram registradas pelo sistema Teams. Após, dada a palavra a Defesa requereu a soltura da autuada, conforme sistema Teams. Em seguida o MM. Juiz de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público para manifestação, oportunidade que opinou contrariamente ao pedido da flagrada.

DELIBERAÇÕES

Vistos. Primeiramente, em relação aos seus filhos menores não restou devidamente comprovado que a autuada encontra-se com as guardas das crianças menores ou que sua ausência será prejudicial às mesmas. Outrossim, conforme ressaltado pelo Ministério Público, o envolvimento da autuada na presente organização criminosa é tão grave, que eventual contato dos menores a organização é ainda mais prejudicial às mesmas do que a ausência da genitora. No presente caso, após a representação da autoridade policial nos autos de 1008019-15.2022.811.0037, foi decretada a prisão preventiva do Autuado, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, financiamento para o tráfico, bem como pelo fato de fazer parte de uma organização criminosa conhecida como Comando Vermelho nesta cidade de Primavera do Leste/MT, sendo que desde então não houve modificação da situação apta a ensejar sua modificação, razão pela qual mantenho a prisão cautelar do Investigado. Traslade-se cópia da presente a ação penal (Autos n. 1008019-15.2022), Execução 2000365-73.2022.8.11.0064e arquivem-se os autos com as baixas necessárias (Artigo 5o Provimento 12/2017/CM). Saem os presentes intimados. Cumpra-se.[...]”

Acerca do pleito da concessão da prisão domiciliar,
dispõe o Código penal:

“[...]Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante a partir do 7
o
(sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.

O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante.

Todavia, apesar da menção expressa acima, nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que delineiem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma.

In casu
, não basta que paciente seja mãe de menor de 12 (doze) anos de idade; é necessário é que os destinatários da proteção legal não possam ser cuidados por outros familiares.

Cumpre salientar, que a salvaguarda do princípio da integral proteção do menor, objeto teleológico da norma insculpida no art. 318-A do CPP, deve ser sopesada com o efetivo acautelamento da ordem pública, por exemplo, ante a real possibilidade de reiteração delitiva no caso concreto, razão pela qual, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP não assegura à paciente, o direito irrestrito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

A propósito, trecho do voto do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz é esclarecedor,
verbis
:

“(...) o uso do verbo 'poderá', no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria 'dever' do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei. Reafirmo que semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Outrossim, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema”. (STJ, HC 351494/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJU 10.03.2016).

Com efeito, nada demonstra que a presença da paciente seja imprescindível para promover cuidados do filho. De modo que, a ideia de que a simples condição de mãe de menores de doze anos de idade conduz a substituição automática da prisão preventiva por prisão domiciliar encerraria uma espécie de imunidade ao cárcere sem justificativa legítima.

Neste diapasão, não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal [STF] no
habeas corpus
143.641/SP, que determina a aplicação de medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal às mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, conforme previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, com

exceção dos casos em que

foram cometidos crimes com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas
, que deverão ser devidamente fundamentadas.

Assim, a possibilidade de se excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática
sub judice
. Não por outra razão, decidiu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do HC 143.641/SP,
pela possibilidade de condições particulares excepcionarem a incidência da prisão domiciliar.

Sendo exatamente este o que se apresenta dos autos, pois, no caso vertente o infante está sob os cuidados a avó materna não demonstrando a imprescindibilidade da genitora, que incluísse, em tese, se apresenta envolvida em organização criminosa com público e notório emprego de violência no domínio deste Estado de Mato Grosso, ostentando também condenação especifica por tráfico ilícito de drogas, infração, cuja falta grave será objeto de análise pelo Juízo das Execuções Penais.

Assim, nota-se que pela representação da autoridade policial, conforme investigações em andamento e de acordo com o Relatório Técnico 04/2022, bem como pelas informações da autoridade coatora, que a paciente seria associada à facção criminosa, inclusive, estava cumprindo pena no regime semiaberto, haja vista ter sido condenada à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas [autos n. 2000365-73.2022.811.0064 – SEEU].

Transcrevo o teor das informações, em síntese:

“[...]Em 13.10.2022 a polícia judiciária civil representou pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos da paciente e de outros 140 (centro e quarenta) investigados. Conforme consta no IP n. 54-2022, na data de 26.03.2022, no município de Goiânia/GO a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Primavera do Leste/MT em conjunto com a DRACO, da Polícia Civil de Goiás, realizaram o cumprimento de diversos mandados de prisão em desfavor de LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, bem como o cumprimento de mandado de busca e apreensão no 1002146-34.2022.8.11.0037. Na ocasião, foram apreendidos diversos objetos, entre eles quatro cadernos com diversas anotações relevantes à investigação, eis que continham provas e elementos de informações de uma organização criminosa voltada ao tráfico, bem como a apreensão do celular do suspeito Leandro Miranda dos Santos, um SAMSUNG SM-A115M. Realizada a degravação do referido aparelho celular, extraíram narrativas de possíveis crimes praticados pela organização criminosa chefiada por Leandro Miranda dos Santos. Em continuidades as investigações, foi instaurado o presente inquérito policial com o objetivo de apurar os diversos crimes cometidos pelo suspeito Leandro Miranda e outros possíveis integrantes, dentre eles a paciente Kelly Beatriz Neris de Souza. Em relatório policial juntado aos autos no ID 100389616 apurou-se que os principais crimes supostamente cometidos pela paciente e demais investigados consistem em participação em organização criminosa, tráfico de drogas e financiamento ao tráfico. A propósito, colaciono trechos dos relatórios investigativos indicando a participação da paciente nas empreitadas delituosas:

7.137 KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA: Kelly Beatriz Neris de Souza, filha de Cleonice Neris de Souza, nascida em 23.02.1992. Exerce a função de traficante através das chamadas “lojinhas”. Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Miranda dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e Registros, bem como das lojinhas de venda de droga da Facção (boca de fumo fixa) e, entre elas, a de Kelly associada ao pagamento mensal da taxa como lojista vendedor de drogas, conforme imagem da página 31 do Relatório. Conforme informações de Investigações anteriores e Registros do Banco de Dados da Polícia Civil de Mato Grosso através do Sistema Geia/Vínculum, pode-se indicar que kelly trata-se de Kelly Beatriz Neris de Souza. Kelly possui considerável histórico criminal de tráfico de drogas em Primavera do Leste. O pagamento pela concessão de venda de drogas da Facção demonstra o vínculo Kelly com a Organização Criminosa (fls. 81 – ID 100389616).(...) 7.7.11 KELLY: NOME Kelly Beatriz Neris de Souza DOC. RGo no 23720042 SSP/MT CPF no 052.749.791-65 Nasc. 23/02/1992 – 30 anos GENITORA Cleonice Neris de Souza OCRIM Comando Vermelho – CVMT MATRIC VULGO Kelly FUNÇÃO: Tráfico de drogas ENDEREÇO Rua Diadema, Centro Leste 248, Primavera do Leste. Apontamentos: Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Miranda dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e Registros, bem como das lojinhas de venda de droga da Facção (boca de fumo fixa) e, entre elas, a de Kelly associada ao pagamento mensal da taxa como lojista vendedor de drogas, conforme imagem da página 31 deste Relatório.
Conforme apuração, pode-se indicar que kelly trata-se de Kelly Beatriz Neris de Souza. Kelly possui considerável histórico criminal de tráfico de drogas em Primavera do Leste. O pagamento pela concessão de venda de drogas da Facção demonstra o vínculo Kelly com a Organização Criminosa
. Face ao todo exposto, pode-se apontar que ela compõe a estrutura do tráfico de drogas da Facção, sendo mais um membro do corpo da Organização (fls. 214 – ID 100388825)

Em 29.11.2022 foram deferidos os pedidos formulados pela autoridade policial, conforme decisões de ID 104057236 e 106022476. A paciente foi presa preventivamente no dia 13.12.2022 sendo submetida a audiência de custódia na mesma data, ocasião em que sua prisão foi mantida, ante a ausência de fatos novos aptos a ensejarem a revogação de sua prisão (ID 106199517).

(...)

Informo, ainda, que há notícia de que a paciente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas (Autos n. 2000365-73.2022.811.0064 – SEEU).

Por fim, comunico que nesta data determinei a realização de estudo psicossocial para averiguar a situação familiar da paciente e seu filho menor de 12 anos de idade.[...]”

À propósito, dispõe o Col. STJ:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIDO. 1. É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.[...]” (RHC 113.897/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019)

“[...]2. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva da agente. Conforme posto, a paciente tem duas condenações definitivas pelo delito de tráfico de drogas, tendo sido presa em flagrante nesta ação penal quando ainda estava em cumprimento de pena, no gozo de benefício de livramento condicional
. 3. A tese de negativa de autoria e de que a substância entorpecente pertencia a terceiro exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 4. Nos termos do que restou decidido no HC n.143.641/SP, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é recomendada, entre outros casos, "em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício"[...]6. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC 117.878/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)(Negritou-se)

Ainda, com suporte no Col. Superior Tribunal de Justiça [STJ], em caso similar, transcrevo o voto prolatado no
habeas corpus
no. 726038/MT de relatoria do Exmo. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 28 de março de 2022,
in verbis
:

“[...]Na situação posta nos autos, cabe lembrar que, sobre a prisão domiciliar, assim dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.

O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos do agente, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal, preâmbulo e art. 3o).

Nesse contexto, "a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na sessão desta terça-feira (20) [20/2/2018], por maioria de votos, conceder Habeas Corpus (HC 143641) coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP)".

Consta, por oportuno, do dispositivo do voto condutor do aresto (HC n. 143.641/SP):

Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício. Estendo a ordem, de ofício, às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. (...)

Ao conceder o habeas corpus, realmente a Suprema Corte lembrou que o artigo 318 do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos) foi instituído para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. Essa alteração no Código de Processo Penal foi dada pelo Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).

Após, sobreveio a Lei n. 13.769/2018, de 9/12/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Referida legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.

Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Deve, pois, prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, considerando que uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.

Na situação posta nos autos a Corte estadual, ao manter o entendimento expendido pelo magistrado singular que indeferiu o pedido de restabelecimento da substituição da preventiva por prisão domiciliar, ponderou o seguinte, in verbis (e-STJ fls. 849/859):

[...]

No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvoconduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades.

Na espécie, verifica-se que a ora paciente teve a prisão preventiva decretada porque, em tese integraria associação criminosa relevante, responsável pela prática de concussão, roubo, trafico de drogas e outros crimes. Foi ressaltado, ainda, que no período compreendido entre os dias 21.06.2021 e 26.10.2021, em 128 dias de monitoramento, teria se verificado a ocorrência de 261 registros de violações por parte da paciente sem qualquer justificativa para com a justiça.

Destarte, verifica-se que efetivamente a denunciada não faz jus à constrição substitutiva. E, nos termos do art. 282, § 4o, do CPP, analogicamente considerado, ‘(...) no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único)’.

No mais, vale destacar que os crimes pelos quais a acusada responde são graves, e agora são reforçados pela postura contumaz da ré, que no momento se mostra desmerecedora da substituição anteriormente concedida em outro processo, no qual lhe foram imputados os mesmos crimes.

Nessa perspectiva, não se afigura desarrazoada a negativa de nova aplicação da prisão domiciliar em benefício da acusada.

Revela-se, portanto, despropositada a pretensão de ver a paciente novamente agraciada com prisão domiciliar, pois essa, após obter o benefício em outros autos, descumpriu a condição imposta.

Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se pela ausência de constrangimento ilegal advindo da decisão de indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, não havendo que se falar em desatenção ao decidido no Habeas Corpus n. 143.641/SP (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, STF, DJe 9.10.2018) e ao disposto nos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, uma vez que foram apresentados fundamentos suficientes e hígidos a evidenciar a excepcionalidade do caso.

Dentre as situações consideradas excepcionalíssimas pelos Tribunais Superiores, de modo a justificar o indeferimento da prisão domiciliar, está a reiteração do agente na prática delitiva, após a concessão do benefício. É dizer: se a paciente, beneficiada com a prisão domiciliar, descumpre as condições impostas ele perde o direito ao benefício e pode, se preenchidos os requisitos legais, ter a sua prisão preventiva decretada.

"Evidenciada a reiteração delitiva e o descumprimento de medida cautelar anterior, não há ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar". (HC n. 498.374/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019).

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA APÓS DESCUMPRIMENTO REITERADO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - HC 175311 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019, g.n.).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Hipótese de paciente denunciada pelo crime de organização criminosa que teve a prisão preventiva restabelecida em razão do descumprimento da prisão domiciliar anteriormente concedida. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido. (STF - HC 172188 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 10-10-2019 PUBLIC 11-10- 2019, g.n.)

Com efeito, o descumprimento da prisão domiciliar outrora deferida caracterizada situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP
. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.[...]” (Negritou-se)

Nesse quadro, a prisão domiciliar da paciente, não comporta a concessão da ordem no presente
mandamus
.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023